Tribunal: TJSP
Processo: 2279044-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que as verbas trabalhistas posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos efeitos da recuperação judicial – Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que as verbas trabalhistas posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos efeitos da recuperação judicial – Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial – Natureza concursal (Lei no 11.101/05, art. 49) – Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Refazimento dos cálculos pelo administrador judicial - Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2279044-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
INDÚSTRIA TEXTIL RAPHURY EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado ANDERSON LUIZ VICENTE DE LIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 2/12
Voto no 14325
Agravo de Instrumento no 2279044-89.2019.8.26.0000
Agravante: INDÚSTRIA TEXTIL RAPHURY EIRELI (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Agravado: ANDERSON LUIZ VICENTE DE LIMA
Interessados: RODRIGO DAMÁSIO DE OLIVEIRA e RAPHURY SERGIPE
INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
Comarca: Ibitinga
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Recuperação
judicial

Habilitação de crédito
procedente
Rescisão do contrato de trabalho
posterior ao pedido de recuperação judicial Serviços
prestados antes e depois do pedido recuperacional
Alegação de que as verbas trabalhistas posteriores ao
pleito recuperacional não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial Crédito relativo aos serviços
prestados após a recuperação e verbas de natureza
estritamente rescisória não submetidas ao regime
concursal

Crédito
trabalhista
constituído
no
momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido
de recuperação judicial Natureza concursal (Lei no
11.101/05, art. 49) Atualização do crédito até a data
do pedido recuperacional Refazimento dos cálculos
pelo administrador judicial - Habilitação de crédito
parcialmente procedente
Decisão parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que julgou
procedente o incidente de habilitação de crédito, distribuído por
dependência ao processo de recuperação judicial de Indústria Textil
Raphury Eireli, para determinar a inclusão do crédito trabalhista em
favor de Anderson Luiz Vicente de Lima no valor de R$ 25.531,21.
Recorreu a recuperanda a sustentar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 3/12
crédito a ser habilitado deve englobar tão somente as verbas relativas à
relação de trabalho do período anterior ao pedido recuperacional datado
de 31.01.2014; que, desse modo, o montante referente aos serviços
prestados após o pedido não está sujeito ao regime concursal, ao teor do
disposto na Lei no 11.101/05 (art. 9o, II e II; art. 54 e art. 59); que o
termo limite para a atualização monetária do crédito é a data do pedido
de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art. 9o). Requereu a
concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para
que sejam excluídos da habilitação os valores decorrentes da prestação
serviços no período de 01.02.2014 à 27.04.2015, por serem posteriores
ao pedido recuperacional (31.01.2014), com a atualização do montante
correspondente até aquela data e liquidação perante a Justiça do
Trabalho.
Recurso processado sem tutela recursal
parcial (fls. 37/39).
Contraminuta (fls. 45/53)
Ausente manifestação do administrador
judicial (fls. 54).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 59/61) pelo desprovimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual (fls.
42/43).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Glariston Resende, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 4/12
de Ibitinga, é a seguinte:
“Vistos.
Assiste razão à parte habilitante, e não à
recuperanda e ao Administrador Judicial.
Inicialmente, o fato de a condenação trabalhista
ser subsidiária, por si só, não impede a inclusão do crédito na
recuperação judicial, já que, de todo modo, há um crédito constituído e,
ainda, não pago. Ademais, para a habilitação basta a formação do
crédito, não sendo requisito estar ele exigível e vencido, nos termos do
art. 49, caput, da Lei no. 11.101/2005. Por fim, não se olvide que
caberia a devedora subsidiária comprovar a solvência do devedor
principal, indicando bens passíveis de penhora deste, o que não foi feito
até o presente momento, mesmo havendo execução em curso.
É possível a inclusão do crédito trabalhista na
recuperação judicial, conforme já pacificou o STJ, quando tal inclusão
a relação empregatícia, que ensejou o crédito trabalhista, iniciar-se
antes do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput,
da Lei no. 11.101/2005, o que é o caso nos autos.
Observa-se que o contrato de trabalho do
habilitante iniciou muito antes (15/01/2014) do pedido de recuperação
judicial, e mesmo antes da decretação do processamento da
recuperação judicial por parte deste Juízo (05/02/2014), em que pese o
habilitante também ter laborado no período do processamento da
recuperação judicial.
Não
havendo
impugnação
aos
valores
apresentados pelo habilitante, presumem-se corretos.
Assim, havendo a anterioridade do vínculo
laboral, que constituiu o crédito trabalhista, há que ser DEFERIDA a
habilitação.
Intime-se o Administrador Judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 5/12
Int.” (fls. 93 dos autos originários).
Sustenta a agravante, em suma, que o
crédito a ser habilitado deve englobar tão somente as verbas relativas à
relação de trabalho do período anterior ao pedido recuperacional
(31.01.2014), com atualização também limitada ao pedido de
processamento da recuperação judicial.
A habilitação de crédito apresentada pelo
agravado, no valor de R$ R$ 25.531,21 (atualizado até 31.03.2018),
refere-se à homologação de cálculo extraído da reclamação trabalhista
(proc. no 0011718-77.2015.5.15.0049) que tramitou perante a Vara do
Trabalho de Itápolis/SP (fls. 9/14 dos autos originários).
Nos termos do artigo 49 da Lei
11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
A documentação encartada aos autos
reconheceu que o agravado prestou serviços no período de 15.01.2014 a
27.04.2014 (fls. 58/61 dos autos originários), ou seja, antes e depois do
pedido de recuperação judicial (31.01.2014).
A sentença trabalhista proferida em
01.06.2016 julgou parcialmente procedente a ação movida pelo
agravado para condenar: “a) a empregadora a anotar a CTPS do reclamante,
no prazo de dez dias ao início da liquidação do julgado, sob pena de multa de um
salário mínimo em favor do autor; descumprida, a medida será efetivada pela
Secretaria da Vara ;b) às reclamadas, sendo a segunda (RAPHURY)
subsidiariamente, a pagarem à reclamante, com juros e correção monetária, na
forma da lei: aviso prévio e sua projeção nas demais verbas, férias integrais e
proporcionais acrescidas do abono, 13o salários, saldo salarial, FGTS e multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 6/12
fundiária de todo o período, multas dos artigos 467 e 477 da CLT e horas extras e
reflexos, nos limites da inicial e nos termos da fundamentação supra, que fica
fazendo parte integrante deste decisum” (fls. 60 dos autos originários).
Dessas verbas, destaca-se que tanto a
multa do FGTS quanto as penalidades impostas pelo atraso no
pagamento das verbas rescisórias (CLT, arts. 467 e 477, § 8o) só foram
constituídas com a rescisão do contrato de trabalho ocorrida em maio de
2015, ou seja, em momento posterior ao pedido recuperacional
(31.01.2014); da mesma forma, o saldo salarial e seus reflexos, além
das verbas rescisórias do período trabalhado após o pedido de
recuperação judicial (01.02.2014 a 27.04.2015).
Assim,
conclui-se
que
o
crédito
relacionado ao período trabalhado após o pedido recuperacional e às
verbas advindas somente com a rescisão do contrato, não se amolda à
hipótese do artigo 49 da Lei no 11.101.05. Trata-se, portanto, de crédito
de natureza extraconcursal, podendo o agravado executá-lo individualmente.
Por outro lado, as verbas trabalhistas (tais
como: saldo salarial, horas extras e reflexos) relacionadas ao período
que antecedeu o pedido de recuperação judicial (15.01.2014 a
31.01.2014), excetuadas aquelas de natureza rescisória, conforme já
assinalado, estão sujeitas ao regime concursal.
O entendimento das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste E. Tribunal sobre o tema é nesse mesmo
sentido, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a
saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 7/12
“Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito trabalhista.
Vínculo empregatício anterior e posterior ao pedido de
recuperação. Créditos originados antes do pedido de
recuperação se sujeitam a ela, ainda que reconhecidos por
sentença trabalhista posterior. Créditos constituídos após o
pedido de recuperação não se sujeitam à habilitação,
podendo ser executados livremente. Decisão mantida.
Agravo a que se nega provimento” (AI no
2137282-27.2015.8.26.0000; Rel. Des Pereira Calças; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data
do Julgamento: 26/08/2015);
“Recuperação judicial. Incidente de habilitação de crédito
trabalhista. Acolhimento parcial, relativamente à parcela do
crédito já existente antes do pedido de recuperação judicial.
Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Verba relativa
à multa de 40% do FGTS, que decorreu da demissão sem
justa causa do credor, enquanto as penalidades previstas
nos arts. 467 e 477, § 8o, da CLT foram impostas pelo atraso
no pagamento das verbas rescisórias. Crédito referente às
multas e às penalidades que surgiu somente depois da
rescisão do contrato de trabalho, sendo, portanto, posterior
ao pedido de recuperação judicial. Correta, assim, a r.
decisão agravada ao determinar a inclusão no quadro-geral
de credores apenas da parte do crédito relativa às verbas já
existentes na data da distribuição da recuperação judicial.
Decisão, que acolheu em parte o pedido de habilitação de
crédito, confirmada. Agravo de instrumento da recuperanda
não
provido”.

(Agravo
de
Instrumento
no
2207168-16.2015.8.26.0000; Rel. Des. Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 8/12
do Julgamento: 03/02/2016);
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que acolheu em parte o pedido de habilitação de
crédito apresentado, determinando a inclusão, como
privilegiado, de crédito em favor do agravante no valor de
R$ 41.385,36. Incidência do disposto nos artigos 9o, inciso
II, e 49, caput, ambos da Lei no. 11.101/05. Pedido de
recuperação judicial formulado em 16/06/2011. Demissão
do agravante da empresa recuperanda em 14/08/2012.
Crédito trabalhista constante da certidão de habilitação
expedida pela Justiça do Trabalho atualizado até
18/07/2016. Demissão posterior ao pleito recuperacional
que faz concluir que parte das verbas trabalhistas, em
especial as de natureza rescisória, inexistia à época do
pedido de recuperação, não estando sujeita ao plano de
soerguimento. Extraconcursalidade parcial do crédito que,
inclusive, é favorável ao agravante, pois possibilita sua
perseguição imediata e independente das condições, em
regra desfavoráveis, impostas no plano. Desacolhimento da
pretensão de habilitação integral do crédito trabalhista, sob
pena de violação aos dispositivos legais que regem o tema.
Precedente
jurisprudencial.
Agravo
de
instrumento
desprovido”.

(Agravo
de
Instrumento
no
2028333-35.2017.8.26.0000; Rel.: Des. Carlos Dias Motta;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 07/06/2017).
No tocante à atualização do crédito,
verifica-se que o D. Juízo trabalhista atualizou os valores devidos ao
agravado até 31.03.2018 (fls. 9 dos autos originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 9/12
Ocorre que o artigo 9o, II, da Lei no
11.101/05 estabelece a data da propositura da ação de recuperação
judicial como termo limite para a atualização monetária dos créditos.
É nessa linha a jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça
sobre o tema, in verbis:
“CRÉDITO TRABALHISTA
Impugnação trabalhista

Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado pela
administradora judicial - Pretensão recursal voltada à que
seja fixado o valor do seu crédito pelo montante indicado na
sentença trabalhista que homologou o acordo realizado
pelas partes Descabimento Crédito anterior ao pedido e
apenas o título constituído após o ajuizamento Inclusão
indevida de juros e incidência de correção monetária para a
data posterior ao pedido da recuperação Acertamento do
valor devido até a data do pedido da recuperação judicial
sob pena de violação ao art. 9o, inciso II da Lei n.
11.101/2005 Omissão quanto à multa, com subtração do
montante devido pelo agravante ao INSS
Correção
necessária Decisão mantida Agravo não provido, com
observação quanto à inclusão do montante da multa e a
subtração do valor devido ao INSS pelo agravante.
Dispositivo: negam provimento, com observação. (AI no
2133310-78.2017.8.26.0000; Relator: Ricardo Negrão; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 19/06/2018) grifo não constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 10/12
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de 50%
prevista na transação celebrada na Justiça do Trabalho,
uma vez que a mora da recuperanda é anterior ao pedido de
recuperação judicial. Incidência, ainda, de correção
monetária, até a data de início da reestruturação.
Majoração parcial do valor, desse modo, impositiva, em
linha com parecer da P.G.J. Reforma parcial da decisão
agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido”.
(AI
no
2031544-45.2018.8.26.0000;
Relator:
Cesar
Ciampolini; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 07/05/2018) grifo não
constante do original.
Na mesma direção, destaquem-se os
fundamentos expressos no voto da i. Ministra Nancy Andrighi no
julgamento do Recurso Especial no 1.662.793/SP, a saber:
“[...] é possível surgir dúvidas em relação à
forma de cálculo dos créditos a serem habilitados, especialmente no
processo de recuperação judicial. Isso porque o art. 9o, II, da LRF
limita-se a dispor que a habilitação de crédito deverá conter o valor do
crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
Desse modo, todos os créditos devem ser
tratados de maneira igualitária, sejam eles fundados em título judicial
ou extrajudicial, sempre com vistas à formação harmoniosa do quadro
geral de credores e sua desejável realização prática a viabilizar o
soerguimento da empresa.
(...) todos os créditos serão necessariamente
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. A partir de
então, poderá o plano deliberar modificação das condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 11/12
originalmente contratadas, impedindo a fluência de juros e correção
monetária após o requerimento de recuperação judicial”.
Em habilitação de créditos na recuperação
judicial, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária
em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa
de vigência ao art. 9o, II, da LRF. Esse entendimento não importa em
violação da coisa julgada, mas estabelece um exercício de
interpretação normativa própria da matriz axiológica que norteia o
instituto da recuperação judicial (art. 47). Assim, respeitada a
respectiva classificação, eventual crédito oriundo de sentença
condenatória por reparação de danos deve seguir o mesmo tratamento
do crédito oriundo de sentença trabalhista quanto à data limite de sua
atualização (art. 49).
Por derradeiro, não prospera o pedido de
liquidação perante a Justiça do Trabalho, haja vista que a r. sentença
trabalhista já transitou em julgado e ali fora liquidada. Assim, uma vez
transitada em julgado a sentença favorável ao agravado, liquidado e
homologado o crédito na Justiça Trabalhista, este deverá ser habilitado
no quadro geral de credores, ressalvada eventual necessidade adequação
dos encargos ao que dispõe o art. 9°, II, Lei n° 11.101/05, como já
ressaltado alhures, os quais deverão ser calculados pelo administrador
judicial, com auxílio de perícia contábil, caso necessário.
Desta forma, reforma-se a r. decisão
recorrida para acolher parcialmente a habilitação de crédito nos termos
acima especificados, determinando o refazimento dos cálculos pelo
administrador judicial se necessário com o auxílio de um perito de sua
confiança
de acordo com os parâmetros especificados, com
atualização monetária até a data do pedido recuperacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279044-89.2019.8.26.0000 IBITINGA VOTO No 12/12
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator